Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-50.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018617-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.382.980-00 (EMBARGANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITCD – ERRO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS DO IMÓVEL NA GIA ITCD – RECOLHIMENTO A MENOR – REVISÃO ADMINISTRATIVA PELO FISCO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO NÃO COMPROVADA DE PLANO PELO IMPETRANTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL

– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão guarda flagrante contradição com a fundamentação decisória com o pedido da demanda bem como este foi omisso não enfrentando amplamente as razões apresentadas pela Embargante em suas contrarrazões ao recurso.

Assevera que, o voto proferido não tem nenhuma correlação com as razões da Recurso de Apelação e com a sentença guerreada, julgando este de forma amplamente diversa ao que lhe foi demandado.

Argumenta que, “diferente do que aduz o r. voto, a presente lide não está a discutir se houve “erro material ou omissão ou falsa declaração”, discorrido nas contrarrazões ao Recuso de Apelação, e não enfrentado no referido Acórdão, pois não se trata de um “ato” declaração do contribuinte, mas sim de um Procedimento administrativo de lançamento tributário, o qual se observou os procedimentos da Portaria nº 177/98 que Dispõe sobre o cumprimento de obrigações e sobre os procedimentos administrativos pertinentes ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, institui a Guia de Informação e Apuração do ITCD, emitida por processamento eletrônico de dados - GIA-ITCD-e, e dá outras providências., pelo modelo “Protocolo de GIA ITCD (AUTOMÁTICO), onde a APURAÇÃO DO APURAÇÃO DO IMPOSTO, que é de competência exclusiva do FISCAL DE TRIBUTOS”.

Enfatiza que, o “erro material, a qual se apega com frágeis argumentos legais a Apelante, qual seja, preenchimento da GIA-e que inicia o E-process de apuração de imposto, foi DEVIDAMENTE SANADO, no prazo concedido no Termo de Complementação de Documentos, ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO IMPOSTO, sendo o processo administrativo, que se iniciou por iniciativa do contribuinte e finalizado com o lançamento complementar devido a avaliação administrativa do imóvel, consoante art. 10, §2º da Portaria nº 177/2018.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Urge destacar, por oportuno, parte do voto exarado,
o qual fora julgado perante o Colegiado desta Câmara, à unanimidade
, até para que se evite tautologia:

“Na data de 19/12/2019 a contribuinte ora apelada teria recebido comunicado da SEFAZ solicitando a apresentação de documentos complementares, do qual foi atendido e, na data de 25/11/2020 foi emitido parecer, sob n. 5.714.859/2019, afirmando que a contribuinte não teria declarado corretamente os dados do imóvel na gia ITCD-e, levando a erro no cálculo do imposto, impondo-lhe penalidade de 100% do valor devido, mais juros e correção monetária. Do parecer sob n. 5.714.859/2019, extrai-se que: “Em análise do processo e em consulta aos sistemas fazendários, constatamos que processo não foi adequadamente instruído, onde em 19/12/2019, foi gerado o Termo de Solicitação de Documentos complementares, sendo este plenamente atendido pelo contribuinte. Verificamos que contribuinte não declarou corretamente os dados do imóvel na gia ITCD-e acima, levando a erro no cálculo do imposto. O imóvel foi declarado como “outros bens/outros”, sendo que existe campo especifico para o caso, “imóvel rural/fazenda”, no qual devem ser prestadas todas as informações solicitadas, (distancia perímetro urbano, de rodovia pavimentada, área de lavoura, área de pastagem, valor venal, etc.) para o correto cálculo do imposto. Em pesquisa junto ao sistema SIGEF, combinado com Google Earth, constatamos que imóvel é explorado em 100% (Cem por cento) de sua área com Lavoura (soja, milho, etc), fato confirmado pelos CNAEs da FICAD do imóvel, IE 13299904-8. Diante dos fatos procedemos à reanálise do processo com base nos documentos ali constante e nas informações obtidas junto aos sistemas fazendários, SIGEF, Google Earth, Google Maps e outros, sendo apurado o valor total de R$ 687.258,74 (Seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), de imposto a pagar, que deduzido o valor apurado via gia ITCD-e acima R$249.223,62 (Duzentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), restou o valor de R$ 438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos) de imposto a recolher. Aplicado penalidade de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido, com base no artigo 25, II, da Lei 7.850/2002, no valor de R$438.035,12 (Quatrocentos e trinta e oito mil trinta e cinco reais e doze centavos). Valores serão atualizados por ocasião da emissão do Aviso de Cobrança Fazendário, com base nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 7.850/2002. [...]” Discute-se o preenchimento incorreto dos dados do imóvel na gia ITCD em que o lançamento ao final, após a revisão feita pelo fisco estadual, estaria supostamente eivado de ilegalidades. Como se sabe, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, conforme previsão do artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/09. É cediço, outrossim que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova préconstituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define-se direito líquido e certo como: “Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)” Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Ao que se verifica dos autos, existe uma possível divergência quanto à declaração preenchida pela impetrante ora apelada, do qual decorre dúvida se se trata de possível ‘erro material’ ou “omissão ou declaração falsa”, do qual pudesse ser imposta a penalidade do qual se insurgiu a impetrante, situação que, pela estreita via do mandado de segurança, não nos permite elucidar de pronto, sendo incabível a dilação probatória. A parte impetrante não fez prova pré-constituída da sua pretensão, mister que lhe competia proceder quando da impetração do writ, sendo escorreito dizer que, a cassação da sentença proferida é medida que se impõe. Ad
argumentandum tantum
, mostra-se plenamente possível o fisco rever seus atos, inclusive, de modo favorável ou não ao contribuinte. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para cassar a sentença objurgada, denegando a segurança ao
mandamus
”.

Perscrutando os autos, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Resta claro que, pela via eleita pelo ora Embargante, não se mostra possível a concessão da segurança, eis que, como mencionado alhures, as provas trazidas à baila não são indene de dúvidas e, impetrado Mandado de Segurança, que não admite dilação probatória, de rigor o reconhecimento de sua inviabilidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023